Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739688-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SUELI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, parte exequente, contra a r. decisão (ID 247295614) proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0706978-65.2023.8.07.0004), indeferiu a penhora de salário do executado. Transcrevo parte da decisão (ID 247295614): Cuida-se de pedido do credor para penhora do percentual do salário do executado. Colacionou autos documento obtido no portal transparência do governo do Distrito Federal. Observo que a jurisprudência vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. No entanto, tal medida deve respeitar algumas condicionantes: 1) comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda); 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. A juntada de documento genérico retirado do Portal transparência não traduz a verdadeira remuneração do executado, tendo em vista que a ausência de detalhamento de descontos obrigatórios, de empréstimos consignados, de pensão alimentícia e outras rubricas pode gerar uma falsa interpretação sobre a capacidade econômica do autor. Não havendo informações concretas para que se possa avaliar o valor, de fato, recebido pelo devedor e o impacto da constrição sobre os seus rendimentos, a fim de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família, INDEFIRO a penhora de salário do executado. A parte agravante (ID 76320312) alega que o Juízo primevo pautou a sua decisão em um julgamento antigo proferido pelo STJ que, como é sabido, já foi superado pela recentíssima jurisprudência de que a penhora salarial é sim possível, visto que o servidor público não pode usar tal alegação para se eximir de cumprir as suas obrigações financeiras. Cita precedentes. Aduz que não houve nenhuma fundamentação sobre o indeferimento de modo tão simplório, colocando que não poderia ser penhorado a verba salarial da executada, exemplificando somente o que o artigo 833, IV, do CPC define. Defende que os vencimentos da executada comportam o desconto de uma parcela mensal razoável para a satisfação do crédito, garantindo-se, ao mesmo tempo, o necessário à sua manutenção. A remuneração da devedora é suficiente para arcar com uma parcela mensal do débito, de forma a quitar a dívida sem prejudicar seu sustento. O próprio Juízo acabou por contradizer e negar a vigência dos entendimentos firmados em grau superior permitindo, no mesmo ato, que a situação de inadimplemento perdure por tempo indefinido, já que o salário da devedora é a única forma de se adimplir o débito. Ao final, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Preparo comprovado (ID 76324778). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que a recorrida apresente renda bruta de R$ 7.446,19 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), deve-se esclarecer a natureza das verbas recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade da agravada e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital